Tribunal: STF
Processo: HC 188252
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá manejado, HC 583.476.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Ato contínuo, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do mandamus.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da constrição da liberdade do paciente.
    A defesa alega que “o Requerente está preso há 01 (um) ano e cinco meses, sem que tenha sido iniciada a instrução”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ex positis, requer a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, conceder a liberdade ao paciente ao relaxar a prisão ilegal, mediante alvará de soltura, ou subsidiariamente a determinação de imediata publicação da decisão monocrática proferida pela autoridade coatora, colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da Procuradoria-Geral da República, com a definitiva concessão da ordem, confirmando ao final a liminar em cassar o decreto prisional, cumulando, se for o caso, com outras medidas cautelares (art. 319, do CPP), ou ainda, subsidiariamente, a determinação da ordem de que seja imediatamente publicada ou dado acesso ao impetrante a íntegra da decisão que julgou o HC nº 583476/CE, em não conhece-lo, como admoestar que seja imediatamente expedido o ofício de recomendação ao Juízo de primeiro grau”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 108.877/RS, relatora ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares. 
    O Tribunal estadual, no julgamento do habeas corpus originário, afastou a arguição de nulidade e o alegado excesso prazal, mantendo a segregação cautelar nos seguintes termos: 
    (…)
    Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de apresentação de rol de testemunha em momento posterior pela defesa, cumpre esclarecer que se trata de uma faculdade conferida ao Magistrado, justificada na hipótese de impossibilidade do contato do defensor público com o réu. Todavia, no caso em apreço, o acórdão guerreado consignou que ‘o defensor dativo possuía condições de listar as provas que pretendia produzir, em especial as testemunhas a serem ouvidas’ (fls. 89/90). 
    Ademais, a defesa não experimentou qualquer prejuízo, pois as testemunhas apresentadas a destempo pela defesa, foram as mesmas arroladas pelo Ministério Público na denúncia. 
    Nesse contexto, descabe o deferimento do pedido de nulidade eis que ‘a lei processual penal brasileira adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade se, apontada oportunamente, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte’ (AgRg no AREsp 1361583/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2019)’ (AgRg no REsp 1828671/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 3/3/2020). 
    Em casos semelhantes já se manifestou essa Corte Superior: 
    (…)
    Noutro ponto, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se, do acórdão hostilizado que o paciente foi preso em flagrante em 14/1/2019, e a denúncia foi oferecida em 1º/3/2019, sendo determinada a notificação da defesa para apresentação de defesa preliminar em 11/3/2019 e, na data de 13/3/2019 foi expedida precatória para notificação do paciente, que só foi devolvida em 27/6/2019. Citado o paciente em 10/9/2019, o prazo para apresentação de defesa preliminar decorreu in albis, sendo-lhe nomeado defensor ativo, o qual apresentou reposta à acusação no dia 26/11/2019. A defesa atravessou petição contra o indeferimento das provas requeridas, que foi conclusa ao Magistrado em 12/2/2020 e indeferida em 11/3/2020. A audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 18/3/2020 não foi realizada em razão da pandemia de COVID-19. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que o Juízo singular designou a audiência de instrução por videoconferência para data próxima, em 1º/7/2020. 
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 
    Anote-se, os seguintes precedentes: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Recomende-se ao Magistrado singular a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito”.
    Deveras, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, eis que a razoável duração do processo não pode ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente